Tribunal: STF
Processo: Ext 193274
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean Henrique da Silva Bento e Telmo Mauro, advogados, em benefício de Alex Alves Campelo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.10.2020, negou-se provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 608.266, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28.7.2020 pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 29.7.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Guaratinguetá/SP converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública e para acautelar a aplicação da lei penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “Habeas corpus – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Decisão fundamentada – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – Não demonstrada condição peculiar do Paciente que o torne mais vulnerável à epidemia de COVID-19 – Ordem denegada”.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 608.266, não conhecido pelo Relator, Ministro Felix Fischer.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental do paciente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, seja para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade das drogas apreendidas (131 g de crack, 210 g de cocaína, e 31 g de maconha), seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "as condições pessoais do autuado, portador de passagens criminais anteriores (vide certidões de fls. 51/53), indicam a necessidade de conversão da prisão em flagrante", sendo imperiosa a imposição da medida extrema. (Precedentes). 
    IV - No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva, em razão da pandemia da COVID-19, ressalta-se que o paciente não é idoso, tem 23 anos de idade, e não demonstrou possuir qualquer comorbidade preexistente. Ademais, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, consignaram que não há nos autos comprovação de que o paciente esteja inserido no grupo de vulnerabilidade, bem como que o estabelecimento prisional está tomando as medidas sanitárias necessárias para prevenir a propagação do novo coronavírus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal de origem, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 
    V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido”.
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o decisum atacado carece de fundamentação suficiente e de que as circunstâncias do flagrante – comum, realizado por policiais militares, em via pública, com a apreensão de quantidade de drogas não exagerada (total líquido de 156,02 gramas de cocaína e 27.87 gramas de maconha) – e as condições pessoais do paciente não demonstram a aventada dedicação a atividades criminosas e nem periculosidade que exija cautela máxima”.
    Sustentam que “o fato de haver anotações criminais certidão não é suficiente, só por si, para embasar o decreto prisional, mormente quando não se destaca, em específico, de que modo se relacionam os antecedentes com a conduta atual”.
    Asseveram que, “analisando-se a referida certidão é possível perceber que há apenas uma condenação, por delito cometido sem violência ou grave ameaça, diverso de tráfico, cujo cumprimento da pena foi suspenso”.
    Defendem que “tais registros também não se prestam a concluir pelo receio fundado de reiteração delitiva”.
    Argumentam que “os fatos narrados pelos agentes policiais – contestados pelo paciente, mas impossível a discussão de mérito na estreita via do habeas corpus – não indicam gravidade concreta do delito e nem envolvimento do paciente no mundo do crime”.
    Afirmam que, “embora, num primeiro momento, a descrição de 624 pedras de crack e 284 pinos contendo cocaína possa chamar a atenção, é preciso ter em mente a correta pesagem levada a efeito, estampada no laudo de constatação provisória de substância entorpecente”.
    Enfatizam que, “em verdade, a quantidade de drogas não se mostra exorbitante para casos que tais: 27.84 gramas de maconha, 98.12 gramas de crack e 57.9 gramas de cocaína. Um total líquido, portanto, de 183, 86 gramas de substâncias ilícitas”.
    Anotam que, como “o delito não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, mostra-se suficiente e proporcional a aplicação de uma ou mais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois adequadas para proteger o bem jurídico tutelado, garantindo o mesmo resultado cautelar que a prisão processual, mas de forma menos gravosa, não se suprimindo, de modo absoluto, a liberdade do paciente”.
    Salientam que, “o cenário diferenciado instaurado em virtude da pandemia de coronavírus dá maior razão à impetração do writ”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante do exposto, requerem os impetrantes seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, independentemente do pedido de informações, confirmando-a ao final para determinarse a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA para que o paciente possa AGUARDAR O TRANSCURSO DO PROCESSO EM LIBERDADE ou cumprindo MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO (CPP, art. 319) ou, ainda, EXCEPCIONALMENTE, EM PRISÃO DOMICILIAR”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 608.266, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade dos fundamentos invocados pelo juízo de origem para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    Enfatizou-se que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (131 gramas de crack, fracionados em seiscentas e vinte e quatro pedras, 210 gramas de cocaína, fracionados em duzentos e oitenta pinos, e 31 gramas de maconha), e o risco concreto de reiteração delitiva, fundado nos registros constantes da certidão de antecedentes criminais do paciente (condenação anterior pelos crimes de resistência e desacato), demonstram a necessidade da custódia cautelar:
    “Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis:
    "A prisão cautelar, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, necessita da demonstração dos elementos objetivos indicativos dos motivos concretos autorizadores da medida constritiva. 
    Em outras palavras, a prisão preventiva pode ser decretada (art. 312) como forma de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in mora), desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus boni iuris). 
    Para decretação dessa medida de exceção, deve-se levar em consideração a: i) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282). Trata-se da aplicação do postulado da proporcionalidade, como forma de se coibir excessos. 
    No caso dos autos, a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 38/39) e pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 41/43). 
    Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem dos elementos coligidos na fase preliminar administrativa, notadamente dos depoimentos dos policiais condutores, que visualizaram o autuado, em pleno iter criminis. Segundo consta dos autos, os policiais visualizaram o indiciado abaixando ao solo e pegando uma sacola plástica próximo a uma árvore. Foram em sua direção, mas ele empreendeu fuga e jogou no chão a sacola. Alcançado e abordado, feita busca pessoal e encontrada, no bolso de sua bermuda. a quantia de 5 Pedras de Crack, 4 Pinos de cocaína e a quantia de R$ 290,00. Na referida sacola, tinha 01 pedaço a granel de maconha, 06 Buchas de maconha prontas para a venda, 280 Pinos de cocaína e 624 Pedras de Crack prontas para venda, semelhantes às encontradas no bolso de sua bermuda. 
    Diante de tais indicativos de que o averiguado possui envolvimento com a mercancia ilícita, prematuro afastar a subsunção do fato à norma descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 
    Está também presente o periculum libertatis (CPP, 312, parte inicial). 
    Com efeito, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do autuado, portador de passagens criminais anteriores (vide certidões de fls. 51/53), indicam a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, como forma de se salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    É pacífico o entendimento segundo o qual no conceito de ordem pública não se inclui apenas o perigo de vir o agente a cometer novos crimes, se mantido em liberdade. Abrange, inclusive, a situação em que o fato, por suas, traumáticas características, perturba a quietude social, tirando as pessoas de seu cotidiano de paz para lhes gerar um estado de terror e apreensão. 
    Impende, portanto, colocar em destaque a necessidade da custódia preventiva, na espécie, como garantidora da ordem pública, de modo a impedir a repetição de atos nocivos, como o noticiado nos autos. A quantidade de drogas e dinheiro encontrados com ele, e seu passado envolto na prática de atos criminosos (fls. 46/52), demonstra que faz do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, dedicando-se a atividades criminosas, de modo a afastar de plano a aplicação da figura do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei Federal nº 11.340/06. 
    De mais a mais, o delito imputado comina pena privativa de liberdade em alto patamar, de modo que eventual condenação implicará a fixação de regime de cumprimento de pena, em tese, diverso do aberto. Dentro dessa perspectiva, é de todo recomendável acautelar-se a aplicação da lei penal. 
    Importante salientar que a decretação da prisão preventiva não significa a antecipação de eventual pena ou condenação, haja vista que fundamentada nos requisitos legais previstos nos artigos 311 e seguintes do CPP. 
    Por fim, de rigor ressaltar que não há nos autos comprovação inequívoca de que o indiciado se enquadra no grupo de vulneráveis do COVID19; ou impossibilidade de que eventualmente venha a receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. 
    Assim, no estágio atual dos autos, a prisão do investigado é medida que se impõe, em especial pela garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 
    Pelos mesmos fundamentos, não é viável a substituição da prisão preventiva por nenhuma das hipóteses listadas no art. 319, do CPP, observando-se que a prisão encontra autorização no art. 313, I, do CPP, com redação dada pela Lei 12.403/11. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em FLAGRANTE de ALEX ALVES CAMPELO em PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II, do mesmo Diploma Legal" (fls. 24-27, grifei).
    A análise do excerto acima transcrito permite, por mais uma oportunidade, a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do ora recorrente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade das drogas apreendidas (131 g de crack, 210 g de cocaína, e 31 g de maconha, consoante boletim à fl. 49), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (…)
    Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "as condições pessoais do autuado, portador de passagens criminais anteriores (vide certidões de fls. 51/53), indicam a necessidade de conversão da prisão em flagrante", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (…)
    Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019) (…)”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.680-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). (…)
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 187.247-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 182.999, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.6.2020).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (…)
    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. (…)
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)
    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 
    2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 
    3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).
    9. Com relação à alegação dos impetrantes de que “o cenário diferenciado instaurado em virtude da pandemia de coronavírus dá maior razão à impetração do writ”, tem-se no acórdão impugnado:
    “No caso, o paciente não é idoso, tem 23 anos de idade, consoante qualificação à fl. 47, e tampouco demonstrou possuir qualquer comorbidade preexistente. 
    Ademais, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, consignaram que não há nos autos comprovação de que o paciente esteja inserido no grupo de vulnerabilidade, bem como que o estabelecimento prisional está tomando as medidas sanitárias necessárias para prevenir a propagação do novo coronavírus”.
    Como se vê, o paciente tem vinte e três anos e o impetrante não comprovou que ele integra grupo de risco ou está contaminado pelo novo coronavírus ou que, se contaminado, não poderá ser tratado na unidade prisional. Não se há cogitar, portanto, de ilegalidade no apontado ato coator.
    Não há impedimento, entretanto, em se havendo alteração do quadro clínico noticiado nos autos, a que a defesa apresente no juízo de origem pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020, alterada pela Recomendação n. 68/2020.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora